Tribunal: TJDFT
Processo: 0011945-92.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
O apelante atua como advogado em causa própria. Retifique-se a autuação para que conste o seu nome como advogado (ID 14442818). A Defensoria Pública não mais patrocinará o apelante (ID 14454011). Defiro o pedido do apelante e restituo o prazo para que apresente razões de apelação (ID 14442818). Intime-se.